Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 17.873,00 (dezessete mil oitocentos e setenta e três reais), por danos materiais, tudo em decorrência de negativa de cobertura de sinistro em contrato de proteção veicular. Em seu recurso, aduz que o veículo da autora estaria em alta velocidade, o que teria ocasionado o acidente, bem como por ter havido atraso da parte autora para comunicação do acidente à requerida e que a informação de que não haveria vítimas é duvidosa. Afirma que agiu no exercício regular de direito ao negar o pagamento do sinistro, uma vez que a autora não teria observado as cláusulas contratuais pactuadas. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34273188). Contrarrazões apresentadas (ID 34273197).
III. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço, mesmo se tratando de uma associação sem fins lucrativos, pois presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. (Neste sentido os seguintes julgados do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).
IV. As cláusulas contratuais devem ser analisadas de modo mais favorável ao consumidor, tal como preceitua o art. 47 do CDC, devendo ser afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC).
V. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, uma vez que o contrato exige a comunicação de sinistro seja imediata (ID 34273143, Cláusula 8.8), não é possível se dizer que a comunicação feita em um prazo de 48h não seja imediata, não podendo a referida cláusula ser interpretada em prejuízo do contratante, ora consumidor. Outrossim, importante frisar que o guincho para retirada do veículo do local do acidente foi solicitado de forma imediata.
VI. Quanto ao valor da condenação por danos materiais, a parte autora comprovou os prejuízos sofridos, acostando Tabela Fipe para avaliação do modelo de seu carro, não merecendo reforma o valor apurado em decorrência do sinistro.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.